Tribunal: TJSP
Processo: 2170264-50.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Cumprimento de sentença. Verba honorária. Reconhecimento da ilegitimidade dos executados. Alegação de erro material quanto à fixação de honorários sucumbenciais. Questão examinada na deliberação embargada, sem o vício aduzido. Real inconformismo. Embargos rejeitados.